Tribunal: TJPA
Processo: 0801298-22.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11959 - Receptação culposa
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801298-22.2022.8.14.0013

APELANTE: RUBINALDO SOARES DOS SANTOS, FRANCINETE RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº 0801298-22.2022.8.14.0013

ORIGEM: Comarca de Capanema/PA

APELANTES: Francinete Rodrigues dos Santos e Rubinaldo Soares dos Santos

APELADO: Ministério Público do Estado do Pará

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA:
Desembargadora Eva do Amaral Coelho

__________________________________________

EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3º, DO CP). POSSE DE BENS FURTADOS. PROVA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. DEPOIMENTOS INDIRETOS. FALTA DE PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

I – CASO EM EXAME

Apelação interposta por Francinete Rodrigues dos Santos e Rubinaldo Soares dos Santos contra sentença que os condenou pela prática do crime de receptação culposa (art. 180, §3º, do Código Penal), em razão de terem sido encontrados em posse de objetos subtraídos de salão de beleza.

Defesa alega insuficiência de provas e requer absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da suficiência do conjunto probatório produzido em juízo para a manutenção da condenação dos apelantes, notadamente quanto ao elemento subjetivo da receptação culposa (dolo eventual ou culpa), considerando os depoimentos indiretos e a ausência de comprovação de ciência ou previsibilidade quanto à origem ilícita dos bens.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Conjunto probatório frágil, formado por depoimento indireto da vítima (sem presenciar os fatos) e por testemunho de policial que não se recordava da ocorrência.

Corré Francinete não foi ouvida em juízo; corréu Rubinaldo admitiu ter repassado os objetos, mas negou ciência da origem ilícita.

Ausência de prova objetiva colhida sob o crivo do contraditório.

A simples posse de objeto de procedência criminosa não gera presunção automática de receptação culposa, exigindo-se demonstração concreta de que o agente “devia saber” da origem ilícita, nos termos do tipo penal.

Aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Absolvição dos apelantes com fundamento no art. 386, VII, do CPP, diante da insuficiência de provas para a condenação.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para absolver os apelantes FRANCINETE RODRIGUES DOS SANTOS e RUBINALDO SOARES DOS SANTOS, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Tese de julgamento: A condenação pelo crime de receptação culposa exige demonstração concreta de que o agente, diante das circunstâncias, deveria presumir a origem ilícita do bem. A simples posse de objeto furtado, desacompanhada de provas robustas e diretas, não é suficiente para a condenação criminal.

Dispositivos legais e precedentes citados:

Código Penal, art. 180, §3º;

Código de Processo Penal, art. 386, VII;

Elbert, Carlos A. & Balcarce, Fabián I.
Exclusión y castigo en la sociedad global
, B de F, 2009, p. 68–75.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº 0801298-22.2022.8.14.0013

ORIGEM: Comarca de Capanema/PA

APELANTES:
Francinete Rodrigues dos Santos e Rubinaldo Soares dos Santos

APELADO:
Ministério Público do Estado do Pará

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA:
Desembargadora Eva do Amaral Coelho
_______________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Francinete Rodrigues dos Santos
e
Rubinaldo Soares dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, que os condenou como incursos nas sanções do art. 180, §3º, do Código Penal, às penas de:

Rubinaldo Soares dos Santos
: 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto;

Francinete Rodrigues dos Santos
: 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Consta dos autos que, no dia 14 de junho de 2022, a vítima
Cristina do Socorro Teixeira dos Santos
teve seu salão de beleza arrombado durante a madrugada, sendo subtraídos diversos objetos, como secadores, máquina de cortar cabelo, shampoos, condicionadores, óculos escuros e cosméticos.

No mesmo dia, por volta das 11h40min, a apelante
Francinete Rodrigues dos Santos
foi flagrada no Mercado Municipal de Capanema em posse de alguns produtos semelhantes aos furtados, informando que teriam sido entregues pelo corréu
Rubinaldo Soares dos Santos
, o qual foi localizado nas imediações, também com produtos compatíveis com aqueles subtraídos.

A denúncia foi recebida em 23.04.2023.

Após regular instrução criminal, com a oitiva da vítima, de uma testemunha policial e o interrogatório do réu Rubinaldo, sobreveio sentença condenatória.

A apelante Francinete foi julgada à revelia.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a ausência de provas suficientes à condenação, requerendo a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Argumenta, ainda, que os depoimentos são indiretos e desacompanhados de elementos objetivos de corroboração. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base fixada, alegando fundamentação genérica e inidônea.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo improvimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso em apreço, a controvérsia recursal cinge-se à suficiência das provas produzidas em juízo para sustentar a condenação dos apelantes pela prática do delito previsto no art. 180, §3º, do Código Penal.

Conforme se extrai dos autos, os únicos elementos produzidos foram o depoimento da vítima — que não presenciou os fatos e se limitou a narrar o que lhe foi relatado por terceiros —, a oitiva de um policial militar que sequer se recordava do ocorrido, e o interrogatório do apelante Rubinaldo, que admitiu ter repassado os produtos à corré, mas negou saber da origem ilícita dos mesmos.

A corré Francinete não foi ouvida em juízo, sendo decretada sua revelia.

O conjunto probatório, portanto, é extremamente precário e incapaz de sustentar um juízo condenatório. Conforme reiteradamente tem afirmado a jurisprudência pátria, depoimentos indiretos, não corroborados por provas objetivas colhidas sob o crivo do contraditório, não são aptos a fundamentar uma condenação criminal.

Nesse contexto, cabe invocar a crítica teórica desenvolvida por Carlos Elbert e Fabián Balcarce, no livro
"Exclusión y Castigo en la Sociedad Global"
, ao refletirem sobre os chamados delitos de “
tenencia
” — que, embora se refiram a figuras típicas como a posse ou o recebimento de objetos ilícitos, constituem, na prática,
infrações de perigo abstrato, desprovidas de demonstração de lesão concreta ao bem jurídico protegido.

Como afirmam os autores "
o
s delitos de posse têm sido alvo de constantes críticas
[...] constitui um erro legislativo aplicar punições em fase anterior à violação do bem legal [...]
a proibição dá origem a uma mera pena baseada na suspeita
" (tradução livre) (
Exclusión y castigo en la sociedad global / Carlos A. Elbert, Fabián I. Balcarce. Imprenta: Buenos Aires, Montevideo, B de F, 2009. p.68-75).

É dizer, esse tipo de imputação, centrada na mera posse de um objeto cuja origem se presume ilícita, sem comprovação cabal da ciência do agente quanto a essa origem, acaba por transformar o processo penal em um mecanismo de
punição antecipada por suspeita
, invertendo a lógica garantista do sistema acusatório.

A isso se soma o risco de
substituição da atividade probatória por juízos de estigmatização social
, sobretudo quando
os acusados se encontram em situação de vulnerabilidade econômica ou marginalidade estrutural
— como reconhece a obra invocada ao incluir o delito de receptação em um verdadeiro “
pack
” penal voltado a sujeitos socialmente excluídos.

Dessa forma, tratando-se de crime de receptação culposa — que
exige, no mínimo, prova concreta de que o agente
, diante das circunstâncias,
deveria presumir
a origem criminosa do bem —,
não se pode admitir que uma presunção genérica fundamente a condenação
, sob pena de converter a tipicidade penal em
instrumento de presunção punitiva sem lastro probatório
.

Com efeito, e considerando que a fragilidade probatória inviabiliza a certeza exigida para um juízo condenatório, impõe-se a absolvição dos apelantes, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso, conheço e
dou provimento ao recurso
para
reformar a sentença condenatória e absolver os apelantes FRANCINETE RODRIGUES DOS SANTOS e RUBINALDO SOARES DOS SANTOS
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a insuficiência de provas para a condenação.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/02/2026